Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721378-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMARQUE - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES APELADO: SERGIO BOMFIM MONTEIRO PERES, MARCELE BORGES SOARES MONTEIRO PERES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança proposta por AMARQUE - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES em face de SERGIO BOMFIM MONTEIRO PERES e MARCELE BORGES SOARES MONTEIRO PERES objetivando o recebimento de contribuições mensais para a manutenção do condomínio residencial. Nas contrarrazões, os apelados requerem a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para manifestação sobre o requerimento formulado. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2023 17:47:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador